Tribunal: TJSP
Processo: 2298864-26.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal no 8.738, de 3 de novembro de 2021, que modifica a Lei no 8.236/2018, passando a obrigar a divulgação dos estoques de medicamentos distribuídos gratuitamente pelas unidades de saúde, através da Internet e via telefone – Alegação de violação dos artigos 5o, 25, 47, incisos II, XI, XIV, XIX, alínea "a", e 144 da Constituição Estadual –

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal no 8.738, de 3 de novembro de 2021, que modifica a Lei no 8.236/2018, passando a obrigar a divulgação dos estoques de medicamentos distribuídos gratuitamente pelas unidades de saúde, através da Internet e via telefone – Alegação de violação dos artigos 5o, 25, 47, incisos II, XI, XIV, XIX, alínea "a", e 144 da Constituição Estadual – Artigo 1o, caput e § 1o - Vício de iniciativa que não se verifica – Lei que não trata da organização e funcionamento da Administração – Norma geral de publicidade administrativa, cuja concretude sequer depende de lei – Concessão de eficácia ao art. 37 da Constituição Federal, reproduzido no art. 111 da Constituição Estadual – Inteligência do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema no 917 - Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos – Concretização dos princípios da publicidade, da eficiência, e do livre acesso à informação, que já são de observância obrigatória pela Administração Pública - A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro, conforme precedentes deste C. Órgão Especial e do E. STF – Inconstitucionalidade dos parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 1o verificada – Detalhamento específico da forma e conteúdo de divulgação das informações – Compete ao Poder Executivo a função de administrar, a qual se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público - Invasão indevida na esfera administrativa – Violação da separação dos poderes – Afronta aos artigos 5o, 47 e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 2o, 3o e 4o, do artigo 1o, da Lei Municipal no 8.738, de 3 de novembro de 2021, do Município de Marília.